Tribunal: TCU
Processo: 037.177/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 492020, modalidade Pregão e Uasg 980041 (Objeto: Apurar irregularidades na aplicação de repasse de recursos financeiros vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, tendo como objeto a aquisição de materiais de consumo referentes ao processo administrativo no 1243/2020, Pregão no 49/2020.)

Inteiro teor:
Acórdão 7905/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia acerca de possíveis irregularidades na aplicação de recursos financeiros, vinculados à Secretaria Municipal de Saúde de Nova Brasilândia D ́Oeste/RO, para a aquisição de insumos e materiais hospitalares para o enfrentamento da calamidade de saúde pública e estado de emergência, decorrentes da pandemia da Covid-19. Considerando que o representante alegou que os recursos envolvidos na tomada de contas especial instaurada pela Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia D'Oeste/RO para apurar as irregularidades são de origem federal, razão pela qual encerrou o referido processo, sem análise de mérito, e o encaminhou ao TCU; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que a análise dos documentos que integram o processo da TCE empreendida pela unidade jurisdicionada (peça 1, p. 9-348) indica que a municipalidade realizou o devido exame da irregularidade, com o objetivo de que fosse quantificado o dano ao Erário e que fossem identificados os responsáveis; considerando que a municipalidade, em decorrência, quantificou o dano, identificou os responsáveis, imputou-lhes débito e inscreveu o débito na conta contábil "diversos responsáveis apurados"; considerando que, diante disso e levando em conta que nenhuma outra irregularidade foi trazida pelo representante, não se vislumbra a necessidade de atuação desta Corte de Contas no caso em tela, uma vez que se julgam suficientes as medidas adotadas pela unidade jurisdicionada no sentido de obter o ressarcimento ao Erário; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, a atuação corretiva da unidade jurisdicionada se mostra suficiente para dar o adequado tratamento ao fato noticiado, de acordo com o previsto no art. 106, § 3o, da Resolução-TCU 259/2014. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235 e 237, inciso IV e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, nos arts. 103, § 1o, e 106, §§ 3o e 4o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) considerar prejudicada a continuidade do exame da representação por este Tribunal, uma vez que não se vislumbra a necessidade de atuação do TCU no caso concreto, pois as ações corretivas adotadas pela unidade jurisdicionada se demonstraram suficientes para o adequado tratamento do fato noticiado; c) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e ao representante; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 037.177/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia D'Oeste/RO. 1.2. Representante: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.